Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-47.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-47.2022.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: W. M. DE CASTRO COMERCIO ESERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. DÉBITOS PRETÉRITOS. RELAÇÃO OBRIGACIONAL PESSOAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão determinando a ligação de energia elétrica em favor da empresa W. M. de Castro Comércio e Serviços Ltda, independentemente de quitação de débitos anteriores.

II. Questão em discussão

2.

As questões controvertidas são: (i) se a parte embargante demonstrou a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) se há comprovação de sucessão empresarial a justificar a cobrança de débitos anteriores; (iii) se a negativa de fornecimento de energia por débito de terceiro caracteriza violação à legislação consumerista.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, incluindo a ausência de comprovação de sucessão empresarial e a natureza pessoal da obrigação relativa ao fornecimento de energia elétrica.

4.

A negativa de fornecimento com base em débitos de terceiro, sem demonstração inequívoca de sucessão, foi corretamente afastada como prática abusiva.

5.

Os embargos visam à rediscussão do mérito já examinado, o que é vedado no âmbito do art. 1.022 do CPC.

6.

Inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais a serem sanados.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A relação jurídica de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, não propter rem. 2. É abusiva a negativa de prestação do serviço com fundamento em débito de terceiros, na ausência de prova de sucessão empresarial. 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito, devendo se limitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223 e 1.022; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III, e 22; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 128, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/04/2010; TJSP, Apelação Cível nº 1010235-45.2021.8.26.0625, Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 12/04/2022; TJPE, AC nº 0012937-39.2022.8.17.2001, Rel. Des. Silvio Romero Beltrão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800156-47.2022.8.14.0024

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: W. M. DE CASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o Acórdão lavrado no Id. 24669953, que
NEGOU PROVIMENTO
ao seu recurso.

Narram os autos que
M.C. DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Informa a inicial que a empresa demandante teve a sua abertura datada de 15/06/2021, conforme cadastro nacional da pessoa jurídica apresentado junto à exordial, tendo, em 13/10/2021, solicitado uma nova ligação de energia elétrica (protocolo nº 0081574477), com o intuito de atender às instalações de um padrão com subestação particular, preenchendo todos os requisitos necessários para a sua concessão.

Ocorre que, em 03/01/2022, a empresa requerida emitiu resposta à requerente, informando que, para atendimento da solicitação da requerente, esta deveria providenciar negociação referente a débitos existentes, devido tratar-se de sucessão comercial, de acordo com o artigo 128 da REN 414/2010.

Afirma a autora, contudo, que a alegação de sucessão comercial seria totalmente descabida, visto que não houve qualquer aquisição do estabelecimento comercial, assim como tal alegação não poderia ser utilizada como meio de privar a parte autora do fornecimento do serviço em razão de dívida pretérita de terceiros.

Por fim, requereu antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de ordenar à empresa concessionária demandada a proceder a uma nova ligação de energia imediatamente, a partir da intimação, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela procedência da ação, para condenar a requerida a cumprir a obrigação de realizar a ligação de nova energia elétrica em nome da autora, com as cominações de estilo.

Juntou licença de operação requerida no PA nº 099/2021, de 20/07/2021, conferida pela SEMAMT/PA, alvará digital emitido pela Prefeitura Municipal de Traiurão em 01/09/2021, Ato Constitutivo da empresa requerente datado de 04/06/2021, Termo de Autenticação da JUCEPA certificado em 15/06/2021, CNPJ com data de abertura em 15/06/2021, e cópias de e-mails solicitando nova ligação de energia elétrica.

Em ID. 51436123, fl. 02, foi determinada a citação da parte promovida para apresentar contestação, reservando-se a apreciar o pedido liminar após instauração do contraditório.

Contestação intempestiva apresentada em ID. 57845919.

Decisão de ID. 72018917, decretando a revelia da parte requerida, a qual apresentou contestação intempestivamente. Na oportunidade, foi determinada a intimação das partes para especificarem, em 15 (quinze) dias, as provas que pretendiam produzir em eventual audiência de instrução e julgamento.

A parte autora, em ID. 72584503, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Já a parte requerida, em ID. 76087019, pugnou pela oitiva da parte autora.

Em ID. 77146076, este juízo, em decisão saneadora, afastou todas as preliminares suscitadas, ao tempo em que entendeu por afastar a necessidade de produção de provas em audiência, unicamente para a colheita de depoimento pessoal da autora, por não se mostrar razoável, visto que, provavelmente, esta se limitará a repetir as mesmas informações constantes da inicial e em nada contribuirá com a pretensão da própria ré.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

II.

DA FUNDAMENTAÇÃO

Do Julgamento Antecipado da Lide

Verifico que, nos termos da decisão de saneamento (ID. 77146076), os autos estão prontos para sentença, posto que as provas coligidas nos autos são suficientes, não havendo mais a necessidade de dilação probatória.

Assim, julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355,inciso I do Código de Processo Civil, pois são suficientes os documentos acostados aos autos para o deslinde da questão.

Da relação de consumo

Ab initio, registro que a relação entre as partes é de consumo, amparada pela lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que trata especificamente das questões em que fornecedores e consumidores integram a relação jurídica, principalmente no que concerne à matéria probatória.

Com efeito, dispõe o art. 2°, caput, da Lei n. 8.078/90, que: "Consumidor é toda pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
" O art. 3° do mesmo Diploma, por seu turno, estabelece: "Fornecedor é toda pessoa física
ou jurídica
, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Outrossim, no caso dos autos, no caso dos autos deve-se mitigar a teoria finalista para aplicar as normas protetivas do código de defesa do consumidor em virtude da vulnerabilidade da autora.

Portanto, a presente ação será analisada sob a égide das normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Do mérito

No caso em análise, restou demonstrado pela requerente que a negativa na realização de nova ligação de energia elétrica pela concessionária requerida deu-se pelo inadimplemento de débitos pretéritos ao período em que a empresa demandante adquiriu o imóvel.

Evidencia-se, no caso concreto, que a atividade empresarial iniciou-se em junho de 2021, tendo a parte autora demonstrado, a par dos documentos coligidos, que a aquisição do imóvel se deu na respectiva data. Logo, não restam dúvidas de que os débitos pretéritos pertencem ao antigo proprietário/possuidor.

Ademais, por força da inversão do ônus da prova, cabia à empresa requerida a produção de prova robustas em favor de suas alegações e isso ela não fez, visto que nenhum documento foi acostado nos autos pela requerida no sentido de rebater o pedido formulado na inicial pelo requerente, assim como a sua contestação foi apresentada intempestivamente.

Sem delongas, entendo que a presente demanda deve ser julgada procedente.

Importante destacar que o fornecimento de energia elétrica
não possui natureza propter rem, ou seja, não possui relação direta com o próprio bem, e sim natureza pessoal
, relacionando-se com o usuário do serviço, usufruidor deste bem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - Negativa de transferência da titularidade da unidade consumidora, por débitos pretéritos
- Alegação da ré de que o locatário anterior e o atual exercem o mesmo ramo de atividade, ou seja, padaria, e que, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, a troca de titularidade pressupõe a inexistência de débitos - Afastamento -
Obrigação de natureza pessoal e não propter rem
- Declaração de inexigibilidade do débito, tornada definitiva a tutela concedida - Procedência da ação mantida -Majoração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso daré desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1010235-45.2021.8.26.0625;Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de DireitoPrivado; Foro de Taubaté - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:12/04/2022; Data de Registro: 12/04/2022). (grifou-se).

Em idêntico sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vejamos:

E consoante já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça
, "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é ‘propter rem'
(REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamim, Data da Publicação 13/04/2010),
de modo que não pode o ora recorrido ser responsabilizado pelo pagamento de serviço de fornecimento de água utilizado por outras pessoas.
" (REsp n°1.00.000 OAB/UF -Rel. Min. Mauro Campbell Marques-2a T -J. 08/11/2011 -DJe em 17/11/2011). (grifou-se).

Assim, por ser uma relação obrigacional existente entre o consumidor e a concessionária prestadora de serviços públicos, verifica-se
nítida obrigação de caráter pessoal.
Em outras palavras, o fato gerador da obrigação resulta da utilização do serviço e o vínculo que se estabelece é entre a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica e o consumidor, sendo este aquele que efetivamente usufruiu do serviço prestado.

De fato, a obrigação de verter o pagamento da tarifa é exclusiva daquele que fruiu do serviço prestado pela companhia de energia elétrica, especialmente em razão da natureza da contraprestação. Por isso, do proprietário/possuidor atual não se pode exigir pagamento de consumo relativo ao antigo dono/possuidor do imóvel.

Por seu turno, caberá à empresa concessionária buscar o pagamento das dívidas com fornecimento de energia em face da pessoa em cujo nome estão cadastradas respectivas faturas de energia, que, conforme dito alhures, é o verdadeiro fruidor do serviço prestado.

III.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)
CONDENAR
a empresa ré a cumprir a obrigação de fazer, no sentido de promover nova ligação de energia elétrica em nome da parte autora;

b)
ANTECIPAR OS EFEITOS DA TUTELA,
conferindo o prazo de 72 (setenta e duas horas) para que a parte requerida cumpra o mandamento do item “a”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se reverterá em benefício da parte autora;

c) Custas e honorários pela parte requerida. Considerando que o valor atribuído à causa é de pequena monta, arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC;

INTIME-SE
a requerente apenas pelo meio eletrônico ou através do Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

INTIME-SE
a requerida pessoalmente e através de seu causídico(s)
apenas
pelo meio eletrônico ou através do Diário de Justiça Eletrônico (DJe), para que tomem ciência da presente sentença e cumpram a tutela antecipada.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos,
ARQUIVEM-SE
os autos, com baixa da distribuição no Sistema PJe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itaituba/PA, 14 de setembro de 2022.

JOSÉ LEITE DE PAULA NETO

Juiz de Direito”

Inconformada, a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apresentou
Recurso de Apelação
, pleiteando a reforma da sentença com base nos seguintes pontos:

Argumenta que
não houve descumprimento da decisão judicial
que determinava a nova ligação de energia, explicando que a realização da ligação foi impedida por pendências técnicas, não financeiras.

Durante a vistoria, constatou-se a ausência de aterramento da caixa de medição, o que viola normas de segurança da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), conforme as resoluções nº 414/2010 e nº 1000/2021.

A ausência desse sistema de aterramento, segundo a Apelante, representa um risco à segurança, tanto para a rede de energia quanto para os consumidores.

Arguiu que
não houve citação pessoal válida, o que levou a uma revelia indevidamente imposta
. Argumenta que não consta nos autos qualquer mandado de citação ou aviso de recebimento que comprove a ciência da Apelante sobre o processo.

Além disso, o comparecimento espontâneo da Apelante ocorreu em 23/03/2022, o que deveria ser considerado como início do prazo para a apresentação de defesa, tornando a contestação apresentada tempestiva.

Dessa forma, requer o afastamento da revelia e a nulidade da certidão que declarou a sua ausência de contestação.

Alega que
a parte autora não comprovou a titularidade ou posse do imóvel onde foi solicitado o serviço de ligação de energia
, o que comprometeria sua legitimidade para o pedido. A empresa autora, segundo a Apelante, não demonstrou possuir vínculo legal com o local do pedido de ligação de energia.

Dessa forma, a Apelante pleiteia a reforma da sentença, com a extinção do processo, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora.

Aponta que o caso configura sucessão comercial, visto que a parte autora continuou a explorar o mesmo ponto comercial da empresa anterior
, o que justifica a aplicação do artigo 128, §1º, incisos I e II da Resolução 414/2010 da ANEEL. Esta norma autoriza a concessionária a exigir a quitação de débitos antigos para realizar novos serviços, como o pedido de ligação de energia.

Assevera que a continuidade da atividade no mesmo local caracteriza a sucessão empresarial, tornando a parte autora responsável pelos débitos da empresa anterior.

Destaca ainda a jurisprudência que confirma a possibilidade de responsabilização da empresa sucessora pelos débitos da empresa anterior, mesmo que esses sejam pretéritos, e que a exigência de quitação dos débitos é legítima.

Ao final, requer o provimento do recurso para ser julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões no Id. 13326912.

No Id 22362436 proferi decisão monocrática, ementada como a seguir transcrevo:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INEXIGIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido de M.C. de Oliveira Comércio e Serviços EIRELI, determinando a realização de nova ligação de energia elétrica sem a exigência de quitação de débitos de terceiros.

2. Questões em discussão

(i) Se há sucessão empresarial entre a empresa autora e o antigo devedor, justificando a cobrança de débitos anteriores como condição para a nova ligação de energia.

(ii) A exigibilidade de débitos pretéritos como condição para a prestação de serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

3. Razões de decidir

Constatou-se que a empresa autora não se enquadra como sucessora empresarial, uma vez que o quadro societário é distinto e não há continuidade na exploração do mesmo estabelecimento. A relação de consumo é pessoal e não propter rem, cabendo à concessionária buscar a cobrança dos débitos junto ao devedor original, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). A negativa de nova ligação de energia com fundamento em débitos de terceiros, sem prova de sucessão empresarial, caracteriza abusividade. Rejeita-se a alegação de revelia indevida, pois a contestação foi apresentada fora do prazo.

4. Dispositivo e tese

Negado provimento ao recurso. Mantida a sentença de primeira instância que condenou a concessionária a proceder à ligação de energia sem exigir o pagamento de débitos pretéritos.

Tese de julgamento
:

"É abusiva a negativa de fornecimento de energia elétrica por débito de terceiro, não havendo sucessão empresarial comprovada, dado que a relação obrigacional é pessoal e se refere ao usufruto do serviço pelo consumidor."

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), Resolução ANEEL nº 414/2010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin; TJSP, Apelação Cível nº 1010235-45.2021.8.26.0625.

Irresignada a parte Agravante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs Agravo Interno no Id 22891040, aduzindo:

Razões Recursais:

Tempestividade:

A decisão monocrática foi publicada em 04/10/2024, com ciência do feito na mesma data. O prazo recursal iniciou-se em 07/10/2024 e encerrou-se em 29/10/2024, sendo respeitado o prazo legal.

Pedido de Reconsideração ou Processamento Regular do Agravo Interno:

A parte agravante sustenta a legitimidade do pedido de reconsideração como instrumento adequado para contestar a decisão.

Argumenta que, caso a reconsideração não seja acolhida, deve ser processado o agravo interno conforme previsto no art. 1.021 do CPC e no Regimento Interno do Tribunal.

Decisão Agravada:

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante.

Motivos para a Reforma da Decisão:

Intempestividade da Contestação:

A agravante alega ausência de citação válida e regular, apontando erro na certidão de citação.

Defende que houve comparecimento espontâneo nos autos em 23/03/2022, o que marca o início do prazo para contestação.

Argumenta que a contestação foi protocolada dentro do prazo adequado.

Ilegitimidade Ativa:

Sustenta que a parte autora não possui legitimidade para solicitar a ligação de energia em nome de terceiros.

Afirma que a empresa requerente não comprovou a posse ou titularidade da área onde solicitou a ligação.

Sucessão Empresarial:

Invoca o art. 128, §1º, II, da Resolução 414/2010 da ANEEL para justificar que a nova empresa responde pelos débitos da antecessora.

Argumenta que a sucessão empresarial foi configurada, o que justifica a negativa de fornecimento de energia sem a quitação dos débitos anteriores.

Cita jurisprudência do TJRS para corroborar a tese de que a sucessora deve arcar com os débitos pendentes.

Conclusão:

A agravante requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Pede, ainda, que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de sua advogada.

Contrarrazões no Id 23494563.

Os autos foram submetidos aos Colegiado sendo negado provimento, nos termos que segue:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INEXIGIBILIDADE. REVELIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença favorável a M.C. de Oliveira Comércio e Serviços EIRELI. O acórdão determinou a realização de nova ligação de energia elétrica sem a exigência de quitação de débitos de terceiros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) determinar se a revelia foi corretamente decretada, considerando a alegação da concessionária de ausência de citação válida e de comparecimento espontâneo aos autos;

(ii) verificar se a empresa autora possui legitimidade ativa para solicitar a ligação de energia elétrica, à luz da natureza pessoal da obrigação e da titularidade do serviço;

(iii) estabelecer se há sucessão empresarial entre a empresa autora e o antigo titular do serviço, justificando a exigência de quitação de débitos pretéritos como condição para a nova ligação de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sucessão empresarial não se configura, pois não há identidade entre os quadros societários das empresas envolvidas nem continuidade na exploração do mesmo estabelecimento, afastando a responsabilidade da parte autora pelos débitos do antigo titular.

2.

A relação jurídica decorrente do fornecimento de energia elétrica é pessoal e não propter rem, cabendo à concessionária buscar a cobrança dos débitos junto ao devedor original, conforme o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e precedentes jurisprudenciais.

3.

A negativa de fornecimento de energia com fundamento em dívida de terceiro, sem prova cabal da sucessão empresarial, é prática abusiva vedada pelo ordenamento jurídico.

4.

A alegação de nulidade da revelia não prospera, pois a concessionária foi regularmente citada via sistema PJe em 07/03/2022, com prazo para contestação até 28/03/2022, tendo protocolado a defesa apenas em 13/04/2022, tornando-a intempestiva nos termos do art. 223 do CPC.

5.

O recurso não apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão impugnada, sendo inviável sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A sucessão empresarial não se presume, exigindo-se prova inequívoca de identidade societária e continuidade na exploração da atividade para transferência de obrigações.
2. A relação jurídica do fornecimento de energia elétrica é pessoal e não propter rem, sendo abusiva a negativa de ligação com base em débitos pretéritos de terceiros.
3. A revelia regularmente declarada por intempestividade da contestação não caracteriza cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), Código de Processo Civil (art. 223), Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin; TJSP, Apelação Cível nº 1010235-45.2021.8.26.0625; TJ-PE, AC nº 0012937-39.2022.8.17.2001, Rel. Des. Silvio Romero Beltrão.

A
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
opôs Embargos de Declaração contra acórdão que julgou procedente pedido de ligação nova de energia feito por
W. M. DE CASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, alegando omissões e contradições na decisão judicial, especialmente quanto à análise da legitimidade da parte autora e à existência de sucessão empresarial.

Sustenta que a ligação foi negada por haver subestação com débitos no local e que a autora não comprovou titularidade do imóvel, sendo vedada, pela
Resolução 414/2010 da ANEEL
, a nova ligação nesses casos. Alega ainda que a decisão contrariou normas legais e jurisprudência ao desconsiderar a sucessão comercial e os débitos da empresa antecessora.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, reforçando que não há intuito protelatório, mas sim o objetivo de prequestionar matéria constitucional e federal para eventual recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material.

No caso em apreço, não se constata qualquer das hipóteses legais que justifiquem a oposição dos presentes aclaratórios. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes à solução da controvérsia, notadamente quanto à ausência de comprovação da sucessão empresarial, à natureza pessoal da obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica e à ausência de vício na decretação da revelia.

O que se observa, em verdade, é a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão proferida, com a reanálise dos fundamentos de fato e de direito já examinados pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, o inconformismo da parte quanto ao conteúdo da decisão deve ser veiculado pelos recursos cabíveis, não sendo os embargos de declaração meio hábil para tal finalidade, especialmente quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Assim, não se vislumbrando quaisquer vícios aptos a justificar a oposição dos aclaratórios, impõe-se a sua rejeição.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora Desembargadora

Belém, 19/05/2025